Tribunal: TJMT
Processo: 1002406-08.2021.8.11.0018
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (RECORRENTE), THARCILLA PINHEIRO CUSTODIO - CPF: 008.085.052-97 (ADVOGADO), JOSE RONDON DE ALMEIDA - CPF: 486.704.991-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), JOSE RONDON DE ALMEIDA - CPF: 486.704.991-34 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MUNICIPIO DE JUARA (RECORRIDO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça ratificou o parecer.

Recurso de Apelação:

1002406-08.2021.8.11.0018

Data do Julgamento:

04/04/2023

Origem:

1ª VARA CÍVEL DE JUARA

Recorrente(s):

DEFENSORIA PÚBLICA-

JOSE RONDON DE ALMEIDA

Recorrido(s):

MUNICIPIO DE JUARA e ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO DE APELAÇÃO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA DEFENSORIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABÍVEL. PRESTAÇÃO INTEGRAL E GRATUITA CONFORME PRECEITUA O ARTIGO 134 DA CF/88. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Recurso de Apelação submetido a julgamento perante a Turma Recursal Única, em razão do declínio de competência proferido à decisão de ID n. 158480676.

2.
Trata-se de ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer ajuizada com o objetivo de compelir o MUNICIPIO DE JUARA e o ESTADO DE MATO GROSSO, a disponibilizar consulta em neurocirurgia e tratamentos necessários.

3.
Recurso apresentado pela Defensoria Pública buscando fosse o Ente Público condenado em honorários advocatícios de sucumbência.

4.
A Emenda Constitucional n. 80/2014, conferiu as mesmas prerrogativas da Magistratura à Defensoria Pública. Assim, não é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria, independentemente de qual seja o ente público, essencialmente pela prestação da função jurisdicional de forma integral e gratuita.

5.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

7.
Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023